Tribunal: TJSP
Processo: 0000944-37.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de arma de uso permitido com numeração suprimida – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão de pistola calibre 38 e 61 munições na residência do réu – Confissão judicial corroborada pelas provas produzidas nos autos – Condenação de rigor – Delito praticado sob a égide da Lei 13.497/17 – Natureza hedionda não restrita apenas ao caput do art. 16 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de arma de uso permitido com numeração suprimida – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão de pistola calibre 38 e 61 munições na residência do réu – Confissão judicial corroborada pelas provas produzidas nos autos – Condenação de rigor – Delito praticado sob a égide da Lei 13.497/17 – Natureza hedionda não restrita apenas ao caput do art. 16 da Lei 10.826/03.
Dosimetria da pena – Recurso do Ministério Público – Incremento da pena-base – Acolhimento – Expressiva quantidade de munições – Maior desvalor à conduta – Confissão espontânea reconhecida em primeiro grau – Impossibilidade de se atenuar a reprimenda aquém do mínimo legal – Observância à Sumula 231 do C. STJ – Substituição penal – Possibilidade – Requisitos legais preenchidos – Regime inicial fechado – Não acolhimento – §1o, do art. 2o, da Lei 8.072/90 declarado inconstitucional pelo C. STF – Regime intermediário adequado ao total da pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000944-37.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado DILSON RAMOS SELIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interposto por Dilson Ramos Selis e pelo Ministério
Público para redimensionar a pena do acusado ao patamar de 03 anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo. No mais, mantida a r. sentença atacada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530 -Voto no 50.387
2
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530
Apelante/Apelado: Dilson Ramos Selis
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Guaracy Sibille Leite
Voto no 50.387
APELAÇÃO Porte de arma de uso permitido com numeração
suprimida Materialidade e autoria demonstradas Apreensão de
pistola calibre 38 e 61 munições na residência do réu Confissão
judicial corroborada pelas provas produzidas nos autos

Condenação de rigor Delito praticado sob a égide da Lei 13.497/17
Natureza hedionda não restrita apenas ao caput do art. 16 da Lei
10.826/03.
Dosimetria da pena Recurso do Ministério Público Incremento
da pena-base Acolhimento Expressiva quantidade de munições
Maior desvalor à conduta Confissão espontânea reconhecida em
primeiro grau Impossibilidade de se atenuar a reprimenda aquém
do mínimo legal
Observância à Sumula 231 do C. STJ

Substituição penal Possibilidade Requisitos legais preenchidos
Regime inicial fechado – Não acolhimento §1o, do art. 2o, da Lei
8.072/90 declarado inconstitucional pelo C. STF
Regime
intermediário adequado ao total da pena e às circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 182/190 que julgou procedente a ação penal movida em
face de Dilson Ramos Selis e o condenou ao cumprimento da pena de 03
anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 14, parágrafo único,
inc. IV, da Lei 10.823/06. Inconformadas, recorreram as partes. O
representante do Ministério Público postulando o incremento da pena-base
e a fixação do regime inicial fechado ao réu (fls. 202/206). A defesa, por
sua vez, pleiteou a exclusão do caráter hediondo da conduta, assim como o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do
acusado (fls. 214/227).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
228/233-238/243), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530 -Voto no 50.387
3
apelo ministerial e desprovimento do defensivo (fls. 251/257).
É o relatório.
Apenas o reclamo ministerial comporta parcial
acolhimento.
Dilson Ramos Selis foi condenado porque no dia
18 de maio de 2018, aproximadamente às 06h30min, na Rua Miguel
Hurtado, no 1.414, na cidade de Ribeirão Preto, possuía e mantinha sob
sua guarda arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida,
consistente em 01 pistola Taurus, calibre 38, além de 61 munições e 01
silenciador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme
apurado,
em
cumprimento
de
mandado de busca e apreensão judicial, policiais civis dirigiram-se à
residência do acusado e localizaram os artefatos acima descritos.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
10/11) e pelo laudo pericial (fls. 157/162).
A autoria é incontroversa.
Repise-se que, além de confessar os fatos, em
relatos firmes e coerentes, os policiais ouvidos em juízo confirmaram a
localização da arma de fogo e das munições na residência do réu (mídia).
Com efeito, a condenação de Dilson Ramos Selis
era mesmo medida de rigor.
Frise-se que, diferentemente do aduzido pela
defesa, o delito foi cometido sob a égide da Lei 13.497/2017, na qual o
legislador não restringiu a natureza hedionda do crime apenas ao caput do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530 -Voto no 50.387
4
art. 16 da Lei 10.826/03, mas também a estendeu a todas as condutas
previstas na norma em comento.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003.
CARÁTER HEDIONDO DO CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISOS.
REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. (...) 2. No caso dos
autos, o crime foi praticado após a edição da Lei n.° 13.497/2017 que não
restringiu a natureza hedionda do crime de posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito, do que se depreende que tal natureza se estende a
todas as condutas narradas no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se
à progressão de regime a fração de 3/5, porque hediondo o crime e
reincidente o paciente. (...).” (STJ, AgRg no HC 460910/PR, 5a Turma, Min.
Jorge Mussi, jg. 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
No tocante à dosimetria da pena, pequeno
reparo a ser feito.
Como bem salientado pelo i. representante do
parquet o delito em tela revestiu-se de elevada censurabilidade,
notadamente porque, além da arma de fogo, o réu mantinha sob sua
guarda outras 61 munições, o que traz maior desvalor à sua conduta e,
assim, autoriza o recrudescimento no estabelecimento da pena-base.
Nesta linha:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL
DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIDADE E
QUANTIDADE DAS ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. (...) 3. No caso, a pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530 -Voto no 50.387
5
base foi exasperada com fundamentação idônea, em razão das
circunstâncias do crime - qualidade e quantidade de armas e munições
apreendidas-, pois a conduta do acusado denota maior reprovabilidade
quando comparada com aquele que porta apenas uma única arma de
fogo ou um número não expressivo de munições. Precedentes. (...).”
(STJ, HC 314243/RJ, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jg.
18/05/2017, DJe 23/05/2017).
Estabelece-se, por conseguinte, a pena-base em
03 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Na segunda etapa, presente e devidamente
reconhecida a confissão espontânea em favor do acusado, atenua-se a
reprimenda ao patamar de 03 anos de reclusão, mais o pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cumpre esclarecer que, nos termos da Súmula
231 do C. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de circunstâncias
atenuantes jamais poderá levar a pena privativa de liberdade a patamar
inferior ao mínimo estabelecido por lei como requerido pela defesa.
Presentes os requisitos do art. 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, tendo em conta o total da reprimenda
cominada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis o réu, modifica-se o
regime prisional para o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do
Código Penal.
Nesta banda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530 -Voto no 50.387
6
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ANÁLISE DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA
C, E 3o, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. (...) II
- In casu, a pena-base dos dois crimes foram fixadas acima do patamar
mínimo em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima), com
fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade
juridicamente vinculada, o que justifica a imposição do regime mais
gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena aplicado. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 1833540/PE, 5a Turma, Min. Leopoldo de Arruda
Raposo (Des. conv. TJ/PE), jg. 05/11/2019, DJe 12/11/2019).
Impende esclarecer que, conquanto o §1o, do art.
2o, da Lei 8.072/90 preveja que os condenados por crimes hediondos ou
equiparados iniciem o cumprimento de suas penas no regime mais gravoso,
consoante decidido em sede de repercussão geral pelo C. Supremo
Tribunal Federal, tal providência demanda fundamentação em elementos
concretos dos autos, o que não se vislumbra na hipótese. Confira-se:
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO
DE
DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, §
1o, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É
inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2o, § 1o, da Lei
8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da
condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do
Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido.” (STF,
ARE 1052700 RG/MG, Tribunal Pleno, Min. Edson Fachin, jg. 31/01/2018,
DJe 01/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000944-37.2018.8.26.0530 -Voto no 50.387
7
Ante o exposto posto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interposto por Dilson Ramos Selis
e pelo Ministério Público para redimensionar a pena do acusado ao
patamar de 03 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
sanção corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo. No mais, mantida a r. sentença atacada.
Salles Abreu
Relator